Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil. Agravo interno em recurso inominado. Decisão monocrática. Não conhecimento do recurso. Regularidade. Intimação válida. Intempestividade do recurso inominado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto pelo autor contra decisão que não conheceu o recurso inominado, sob o fundamento de intempestividade.
2. O agravante sustenta a nulidade da intimação da sentença, porquanto entregue e recebida por pessoa estranha à lide, o que afrontaria ao disposto nos arts. 18, I, e 19, caput, da Lei no 9.099/95, que exigem a realização de citação/intimação por via postal com aviso de recebimento em mão própria. De forma subsidiária, alega que o recurso inominado é tempestivo, com base na tese firmada no Tema Repetitivo no 379 do STJ, segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo recursal é a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença é nula, em razão de ter sido recebida por terceiro; e (ii) estabelecer qual é o termo inicial para a contagem do prazo recursal quando a intimação é realizada por carta e as consequências daí decorrentes.
III. Razões de decidir
4. O Enunciado no 5 do FONAJE estabelece que a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.
5. Impende observar que, antes de proceder à intimação do autor por carta com aviso de recebimento, houve tentativa de intimá-lo por meio do aplicativo “WhatsApp”, para o número por ele indicado. Contudo, a mensagem enviada não foi entregue ou lida no prazo de 48 horas (ID 75194961).
6. Diante da ineficácia da referida intimação, procedeu-se à intimação da sentença por meio de carta, no endereço informado pelo próprio autor na petição inicial (Altiplano Leste, Lote 18, Sítio das Oliveiras, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.681-991, conforme aviso de recebimento (ID 75194963), ocasião em que foi identificado o seu recebedor. Assim, afasta-se a alegação de nulidade da intimação.
7. A tese firmada no Tema Repetitivo no 379 do STJ – segundo a qual, nos casos de intimação/citação por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta – não se aplica ao rito dos Juizados Especiais, pois refere-se ao procedimento comum.
8. Conforme o Enunciado no 13 do FONAJE, nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação. No mesmo sentido, o art. 42 da Lei no 9.099/1995 dispõe que o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença.
9. A certidão constante do ID 75194970 atesta que a parte tomou ciência da sentença em 11/07/2025, por meio de carta. Dessa forma, o prazo final para a interposição do recurso inominado expirou em 25/07/2025. Como o recurso somente foi protocolado em 01/08/2025 (ID 75194964), é manifestamente intempestivo, não havendo irregularidade a ser sanada.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.